Tribunal: TCU
Processo: 029.078/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Santa Luzia Ltda., solidariamente com a Sra. Nilva Maria de Morais e o Sr. Marcelo Migoto, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Nilva Maria de Morais (XXX.903.519-XX, 81.440.869/0001-59) e pelo Sr. Marcelo Migoto (CPF XXX.311.109-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Nilva Maria de Morais (XXX.903.519-XX, 81.440.869/0001-59) e do Sr. Marcelo Migoto (CPF XXX.311.109-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 23/08/2012 6.839,70 D 23/08/2012 160,38 D 23/08/2012 13,77 D 10/09/2012 106,92 D 10/09/2012 9.611,70 D 10/09/2012 40,19 D 08/10/2012 187,11 D 08/10/2012 40,19 D 08/10/2012 8.799,00 D 08/11/2012 40,19 D 08/11/2012 21,60 D 08/11/2012 1.443,42 D 08/11/2012 5.276,10 D 18/12/2012 3.664,40 D 18/12/2012 1.165,59 D 18/12/2012 66,92 D 18/12/2012 123,60 D 30/12/2012 4.432,20 D 30/12/2012 1.069,20 D 30/12/2012 160,20 D 30/12/2012 80,38 D 19/02/2013 13,77 D 19/02/2013 1.951,29 D 07/03/2013 22,80 D 07/03/2013 87,90 D 07/03/2013 4.866,90 D 14/03/2013 9,72 D 14/03/2013 949,32 D 14/03/2013 2.322,00 D 08/04/2013 1.854,90 D 16/04/2013 887,76 D 31/05/2013 2.159,10 D 31/05/2013 1.406,97 D 31/05/2013 34,80 D 04/06/2013 2.008,20 D 04/06/2013 399,33 D 01/07/2013 447,93 D 02/07/2013 2.627,70 D 26/07/2013 646,38 D 26/07/2013 26,73 D 29/07/2013 46,80 D 29/07/2013 1.074,20 D 30/08/2013 910,30 D 30/08/2013 740,34 D 01/10/2013 74,40 D 01/10/2013 707,80 D 02/10/2013 635,04 D 02/10/2013 26,73 D 12/11/2013 606,69 D 12/11/2013 568,00 D 06/12/2013 229,23 D 06/12/2013 1.786,30 D 06/12/2013 14,40 D 30/12/2013 728,80 D 07/02/2014 1.074,00 D 07/02/2014 76,80 D 28/02/2014 66,92 D 28/02/2014 542,40 D 16/04/2014 843,60 D 12/05/2014 74,40 D 12/05/2014 66,92 D 12/05/2014 497,10 D 30/05/2014 102,00 D 07/07/2014 26,73 D 07/07/2014 310,80 D 07/07/2014 93,65 D 07/07/2014 74,40 D 31/07/2014 231,60 D 01/09/2014 74,40 D 01/09/2014 120,00 D 09/09/2014 66,92 D 01/10/2014 199,20 D 02/10/2014 26,73 D 03/11/2014 66,92 D 03/11/2014 81,60 D 03/11/2014 166,80 D 28/11/2014 80,69 D 01/12/2014 523,20 D 01/12/2014 108,00 D 14/01/2015 674,40 D 14/01/2015 66,92 D 14/01/2015 74,40 D 09/02/2015 238,80 D 09/02/2015 33,60 D 09/02/2015 34,80 D 09/02/2015 26,73 D 03/03/2015 4,80 D 03/03/2015 169,60 D 02/04/2015 16,50 D 05/05/2015 93,60 D 05/05/2015 74,40 D 05/05/2015 11,70 D 05/05/2015 400,95 D 05/05/2015 40,19 D 12/06/2015 61,20 D 03/07/2015 89,40 D 06/07/2015 26,73 D 05/08/2015 61,10 D 05/08/2015 1.609,30 D 06/08/2015 26,73 D 31/08/2015 7,80 D 31/08/2015 74,40 D 31/08/2015 580,00 D 31/08/2015 40,19 D 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Nilva Maria de Morais (CPF XXX.903.519-XX) e ao Sr. Marcelo Migoto (CPF XXX.311.109-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 para cada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.